Tribunal: TJMT
Processo: 0000351-54.2020.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000351-54.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), DION CARLO STEFFENON - CPF: 021.131.649-06 (VÍTIMA), ANGELICA TURCATO - CPF: 726.924.561-49 (VÍTIMA), GABRIEL TURCATTO STEFFENON (VÍTIMA), ALISON CAMPOS DAS NEVES - CPF: 067.330.781-63 (APELANTE), GLEIDSON PAIVA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 080.140.711-74 (APELANTE), ANDERSON DE QUEIROZ PEREIRA - CPF: 062.916.181-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – 157, §2o, INCISOS II E V, E §2o-A, INCISO I, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REFERENTE A UM RÉU – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – RÉU RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – TESTEMUNHA DE AGENTE POLICIAL QUE REALIZOU AS INVESTIGAÇÕES – PROVAS DE AUTORIA INCONTESTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDOS SUCESSIVOS - AFASTAR MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO, NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DA SUPOSTA ARMA, PARA QUE FOSSE ATESTADA SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA – INEXIGIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO COMPROVADO O USO POR OUTROS MEIOS - PROVAS TESTEMUNHAIS - AFASTAR MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INVIABILIDADE – CRIME QUE ATINGIU PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
RECURSO IMPROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo.

A incidência da majorante elencada no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, da Matriz Penal, prescinde a apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, a efetiva utilização do artefato no cometimento do crime.

O afastamento da majorante referente à restrição da liberdade das vítimas resta inviabilizado, pois, tiveram, comprovadamente, sua liberdade restringida pelos acusados, sendo mantidas sob a mira de arma de fogo, ameaças e vigilância por parte destes, durante período superior a duas horas, enquanto os denunciados reviravam a casa em busca de objetos e, após, para facilitarem a fuga.

A grave ameaça empregada e o fato da conduta criminosa ter atingido patrimônios distintos de vítimas diferentes, demonstra, com perfeição, a figura jurídica do concurso formal descrito no artigo 70, do Código Penal, não havendo que se falar na exclusão do concurso de crimes em voga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0000351-54.2020.8.11.0045 (código 175737),
originária da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual A
LISSON CAMPOS DAS NEVES, GLEIDSON PAIVA RODRIGUES DOS REIS e ANDERSON DE QUEIROZ PEREIRA,
foram condenados
à pena individual de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 63 (
cinquenta
) dias-multa, por violação ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70,
caput
, todos do Código Penal. (ID 62956533/34/35).

Irresignada, a Defensoria Pública Estadual interpôs apelação (ID 62956535).

Em suas razões, pugna inicialmente pela absolvição do apelante Alisson Campos das Neves, ao argumento de que inexistem provas suficientes para embasar a condenação do réu, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em relação a todos os sentenciados, Alisson Campos Neves, Gleidson Paiva Rodrigues dos Reis e Anderson de Queiroz Pereira, requer:

a)

Reconhecimento de crime único;

b)

afastar majorante da restrição da liberdade da vítima;

c)

afastar majorante decorrentes do uso de arma de fogo, em razão da não-apreensão e perícia da suposta arma, para que fosse atestada sua eventual potencialidade lesiva. (ID 62956537/38)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se na integralidade a sentença proferida, (Id. 62956539/40).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner,
manifestou-se pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença fustigada, consoante ementa que segue:

“
Roubo majorado em concurso formal. Sentença condenatória. Apelo da defesa. 1) Pedido de absolvição do réu Alisson Campos das Neves. Improcedência. Palavra das vítimas. Prevalência. Reconhecimentos efetuados pelas vítimas em harmonia com a prova testemunhal. Negativa de autoria isolada nos autos. Acervo probatório suficiente para embasar a condenação. 2) Pretendida exclusão das majorantes previstas no artigo 157, § 2o, V e § 2o-A, I, do Código Penal. Improcedência. Circunstâncias que podem ser confirmadas pela prova oral produzida em juízo. Prescindibilidade da apreensão da arma e de perícia para comprovação da sua potencialidade lesiva. 4) Pleito pelo reconhecimento de crime único. Impossibilidade. Bens subtraídos no mesmo contexto fático, mediante grave ameaça contra vítimas diferentes, lesando mais de um patrimônio de integrantes de uma mesma família. Concurso formal bem caracterizado. Precedentes TJMT e STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso
(Id. 65681458).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da ação penal no 0000351-54.2020.8.11.0045 (código 175737), originária da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual Alisson Campos das Neves, Gleidson Paiva Rodrigues dos Reis e Anderson de Queiroz Pereira, foram condenados à pena individual de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 63 (sessenta e três) dias-multa, por violação ao disposto no artigo 157, §2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70,
caput
, todos do Código Penal.

Assim narra a denúncia:

“
(...)

No dia 18 de janeiro de 2020, por volta da 01h00min, no interior da residência localizada na Avenida SE10Paulo, n” 1210, Chacasra15b, no Bairro Alvorada, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, GLEISON PAIVA RODRIGUES DOS REIS, ALISON CAMPOS DAS NEVES e ANDERSON DE QUEIROZ PEREIRA, agindo com manifesto animus furandi, na companhia de agente ainda não identificado nos autos, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com a restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si coisas alheias moveis consistentes em 01 (um) automóvel da marca Toyota, modelo Hilux, do cor branca, de placas OAR 9109; 01 (um) aparelho celular, Samsung8, de cor preta;01 (um) aparelho celular SamsungJ7, de cor dourada;01 (um) telefone celular SamsungA30, de cor azul; 01 (um) X-box One; 01 (um) notebook Accer, de cor preta; 01 (um) relógio de pulso feminino, da marca Orient; 01 (um) anel dourado, com pedra vermelha, masculino; 01 (uma) aliança dourada, masculinagO1 (uma) corrente dourada, com pingente, masculina; 01 (uma) corrente feminina, com pingente, de cor dourada;01 (um) anel de ouro; 01 (um) anel de prata; várias semijoias e bijuterias;01 (um) oculos masculino; 01 (um) óculos feminino, da marca Ray-ban; 01 (uma) mochila escolar, de cor preta; R$ 2000,00(dois mil reais) em moeda corrente; e 01 (um) aparelho celular Iphone, de propriedade das vítimas Dion Carlo Steffenon, Angélica Turcatto e Gabriel Turcalto Steffenon.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, os denunciados, previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, dirigiram-se até a residência das vítimas, no Bairro Alvorada, nesta urbe, em posse de arma de fogo.

No referido local, dois dos increpados abordaram as vítimas Angélica e Dion, que dormiam no quarto, tendo anunciado o assalto com um revolver do cor preta, e ordenado que cobrissem seus rostos, sendo que passaram a vasculhar o imóvel.

Em seguida, questionaram se havia mais alguém na residência, sendo afirmado que os filhos do casal estavam dormindo em outro quarto, tendo os meliantes abordado o adolescente Gabriel, o levado até o quarto dos pais, onde todos foram amarrados com cinto e fios de aparelhos eletrônicos, restringindo a liberdade de todos.

Ato contínuo, os increpados passaram a vasculhar todo o imóvel e coletaram diversos objetos para subtração, os quais foram colocados no automóvel de propriedade dos ofendidos, uma Hilux, de placas OAR 9109, sendo que um dos increpados chegou posterior ao local e deixou o imóvel com o referido veículo.

É dos autos que os demais assaltantes permaneceram no imóvel, restringindo a liberdade das vítimas e exigindo a entrega de arma de fogo, dinheiro e joias, sob a ameaça de levarem o filho menor do casal como refém.

Saliente-se que os meliantes permaneceram cerca de quarenta minutos no local, após a saída do primeiro comparsa, sendo que todo o crime durou por aproximadamente duas horas.

Os autos revelam, ainda, que os agentes possuíam diversas informações sobre as vítimas, haja vista que tinham conhecimento de que familiares eram vizinhos, bem como sabiam o nome de uma das vítimas.

Após a prática do delito, os meliantes trancaram a família no quarto e evadiram-se do local, sendo que passados alguns minutos, a vítima Dion conseguiu se desamarrar e chamar por socorro.

Acrescente-se que a polícia logrou êxito em localizar os meliantes através do rastreio do celular roubado de uma das vítimas. Bem Como com a prisão em flagrante de ANDERSON na cidade do Cáceres/MT, com o veículo roubado, local onde pretendia repassá-lo para outro individuo não identificado, que o levaria para a Bolívia.

Ademais, saliente-se que foi realizado o reconhecimento pelas vítimas de todos os indigitados Como sendo os autores do crime (fls. 10-IP, 11/l2-IP, 18/19-11’, 20/2]-IP. 35-IP 6:38-139)”

(Id. 62956504).

A Defensoria Pública pugna inicialmente, pela absolvição do apelante Alisson Campos das Neves, ao argumento de que inexistem provas suficientes para embasar a condenação do réu, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O apelante nega a autoria dos fatos e alega não existir provas para sustentar uma condenação, contudo, ao que se verifica dos autos, o recorrente foi reconhecido pelas vítimas Angélica Turcatto e Dion Carlo Steffenon como sendo um dos autores do crime.

Peço vênia para transcrever o depoimento da vítima Angélica Turcatto, lançado no parecer ministerial, cujo teor pode ser conferido no relatório de mídia (Id. 62956564).

“[...] Eles estavam com o rosto a mostra, o rosto tampado, a senhora conseguiu identificar eles, ou não?
‘eu consegui por baixo do travesseiro, que eles colocaram um travesseiro no nosso rosto e eu ficava com o travesseiro de lado, uma dessas vezes que eles estavam conversando entre eles, eu consegui dar uma visualizada mais ou menos no rosto eles’
; dos três? ‘
dos três, porque esse que veio pegar a caminhonete, ele veio bem do ladinho da minha cabeceira da minha cama, bem do lado, daí eu consegui dar uma olhadinha.’
; (...) eu tenho algumas fotos aqui, vou mostrar para a senhora, tem algum problema? ‘não, não tem problema’; (...) a senhora vê, Dona Angélica? ‘vejo’;
essa pessoa que a senhora está vendo aí, folha 42 do processo, ela participou do assalto?
‘sim, era ele que ficava revirando as coisas aqui em casa’; a senhora sabem quem que é esse? ‘é o Alison’; a senhora tem certeza disso? ‘tenho certeza absoluta, era ele que ficava com meu filho, com o Gabriel, era ele que comandava tudo aqui dentro
’;(...) (Degravação da declaração da vítima Angélica Turcatto, constante na mídia audiovisual de fl. 190) [...]
”

Oportuno, transcrevo o depoimento da vítima Dion Carlo Steffenon em juízo:

“(...) N
ós tava na cama, quando acordei o cara tava batendo no meu ombro, até achei que era meu outro pia mais velho, o Gabriel né que ia trazer meu pequeno que tava dormindo com ele no outro quarto.
Eu vi que o cara bateu no meu ombro e já falou ‘é um assalto, ficam calmo é um assalto’ e o outro com um revolver apontando na minha cabeça o revolver né. Dai, já começou a revirar e eles falavam meio na gíria,

esse o mais baixinho o moreninho

(...) mas dai começou a revirar a casa ele que comandava
(...) o oreiudo aquele alto que nós conhecemos com cara de noiado, aquele lá aquele lá só segurava a arma, não falava nada só cochichava alguma coisa. O outro que foi com a caminhonete depois nós descobrimos que ele trabalhava numa coisa de piscina, dai aquele ficou só fora aqui da casa (...) dai num instante final ele entrou no quarto. (...) e
les jogaram o travesseiro em cima do rosto, mas dai e jogada a cabeça pra o lado pra conseguir olhar o rosto deles porque eu queria ver a cara dos caramadas, dai eu consegui ver e o meu pia eles não cobriram dai ele conseguiu ver o rosto deles também
, assim melhor, e o da piscina nós reconhecemos porque ele tem uma mancha no lado do rosto não sei qual lado que é , não sei do que é sei que é uma mancha e depois nós reconhecemos, ai quando nós viemos de cáceres nós entramos e reconhecemos, quando nós fomos em cáceres pegar a caminhonete que voltamos minha esposa entrou no face e botou o nome dele lá apareceu ele batendo uma foto de frente da da coisa que instalou a piscina pra nós, dai o meu pía falou ‘pai é aquele de chapelão que tava no canto da piscina, que instalou a coisa da piscina, por isso que eles entraram sem quebrar a chave. Pergunta da defensoria. (...) promeiro vocês tiveram duvida em relação ao reconhecimento de um rapaz,... essa primeira tentativa de reconhecimento foi logo em seguida aos fatos, o senhor confirma isso? Não, não, primeiro nós reconhecemos foi o que levou a caminhonete que foi lá pra cáceres, esse ai nós reconhecemos no dia né, no ato, foi no sábado... dai o outro foi reconhecido na segunda ou na terça. Tá, e o terceiro, vocês tentaram reconhece-lo nesse dia e segundo o que eu compreendi vocês ficaram em dúvida, é isso? Nós ficamos em dúvida porque eles mostraram só o corpo... dai depois que nós viemos pra casa e começou a voltar as imagens do assalto e dai eu falei pra minha esposa ‘o olho dele era assim, ...dai eu falei vamos lá na delegacia ver As fotos de novo, dai fomos na delegacia dai mostraram as fotos pra nós tudo, dai nós reconhecemos com plena certeza. (...)”
(relatório de mídia - Id. 9732966).

Corroboram os depoimentos prestados pelo agente policial Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, que:

“(...) recebemos essa informação que tinha ocorrido esse roubo aqui em Lucas do Rio Verde, e em contato coms as vítimas, com as informações a gente foi iniciando a investigação. Foi preso um rapaz la com a caminhonete roubada na residência em questão em Cáceres de nome Anderson, esse rapaz foi apreendido com a caminhonete e com alguns materiais roubados da residência.
Ele citou pra os policiais lá que tinha participado ele e mais dois outros autores, e esse dois outros autores estariam na residência segurando as vítimas até que a caminhonete chegasse na fronteira com a Bolívia. Eee, policias de lá constataram que dois números ligavam pra ele

constantemente, ou seja, eles se comunicavam entre eles pra saber se a caminhonete tava chegando na região de fronteira. Um dos números que ligavam pra ele era do Alissom Campos das Neves o vulgo “cabeça de urso”. E, diante disso a agente foi desenrolando a investigação. Surgiu outra informação é, de um aparelho da vítima que estaria em um ponto, local aqui de Lucas do Rio Verde, situado na Rua Lavras do Sul dias após o roubo né e dias após o roubo a gente foi até o local para verificar a situação, chegamos lá ele estava em frente a esse local apontado pelo rastreador do celular, estava em frente ao local é o Gleison Paiva Rodrigues dos Reis , ele estava em frente a residência
.
Assim que ele avistou a viatura policial, ele jogou um envólucro de maconha e um cartão de crédito, no chão, em frente da sua casa e entrou pra dentro. Diante dessa situação a gente desceu, é pegou o material que ele havia jogado no chão e fomos até a residência pra falar com ele, ele estava muito nervoso e mesmo assim autorizou a nossa entrada na residência, autorizou a gente dar uma olhada no local alí se tinha algum pertence, produto de roubo ou não, é encontramos um relógio, um celular A-30 e algumas joias um anel e diante dessa situação, como ele tava com essa porção de maconha conduzimos ele pra delegacia. No momento que íamos conduzir ele pra delegacia sem algemas, até então ele seria enquadrado ai no uso ilícito, ele ao entrar na viatura aproveitou que estava sem algemas, só estava eu e outro policial de nome Santana na viatura, eu estava dirigindo e o policial Santana entrou pelo banco de traz, atrás do motorista que seria eu né, e o Gleisom também entrou no banco de traz. Ele aproveitou do momento que ele estava sem a algema e abriu a porta e saiu correndo em disparada com medo de ser preso né. Deslocamos atrás dele na região, ele pulou várias casas, invadiu vários quintais, o policial Santana localizar ele (...) na delegacia entramos em contato com a vítima e foi apresentado o celular A-30 que estava com Gleison Paiva e mais outros materiais e a vítima prontamente reconheceu que o celular que ele estava utilizando era o celular que foi roubado lá na sua residência (...) ele tava com o celular da vítima e um anel da vítima que a vítima reconheceu prontamente, e em conversa com Gleison Paiva ele mesmo apontou o Alisson Campos das Neves como sendo o outro autor do mesmo delito. Ai, a equipe de investigação no mesmo dia foi até a casa do Alisson cabeça de urso e em contato com o Alisson lá ele ficou muito nervoso com a presença da equipe policial, e conversamos com a mãe dele também e lá no local, na residencia dele o Alisso mesmo, para nós informalmente lá ele assumiu a autoria do delito também. Ele falou que tinha negociado a caminhonete com um boliviano, que ele que tava fazendo a negociação tal, ai convidamos ele pra comparecer na delegacia pra ele

dar um depoimento como ele tava fora de flagrante, na presença de sua mãe e dos eu padastro, todo mundo autorizou lá concordou, ai ele foi com a gente até a delegacia, porém, deixamos ele na recepção sem algemas, ele não estava preso, só iria prestar declarações alí referente ao roubo, ai ele aguardou alguns minutos na recepção e foi embora. Ai, no outro dia ele se apresentou com uma advogada lá e deu uma versão totalmente contrária daquela que ele tinha dito pra nós informalmente no dia que o Gleison falou que ele tinha participado
. Pergunta da promotoria de justiça: Depois que vocês apreenderam esse celular, acho que é o A-10 se não me engano, esse celular foi devolvido pra vítima, e consta aqui no processo que a vítima chegou a visuaaçizar algumas fotos e audios, o senhor se recorda disso? Sim senhor, e como o celular era da vítima a escrivã responsável pelo caso devolveu o celular pra vítima né. A vítima chegando em sua residência foi verificar o celular, o conteúdo do celular e tinha diversas informações relevantes, referente ao delito em questão, e a vítima espontaneamente trouxe o celular de volta à delegacia e eu fiz uma análise do celular e pude constatar lá diversas informações relevantes, que
ali mesmo a gente teve convicção de que foi o Alisson Campos das Neves , o Gleison Paiva e o Anderson, pois no próprio celular que o Gleison tava utilizando que era da vitima tem uma conversa com a mãe dele que ele fala que fez uma fita junto com o cabeça de urso, tem um relatório de investigação referente a análise desse aparelho ai no inquérito policial,

e o Alisson Campos das Neves entra em contato por diversas vezes com Gleison Paiva perguntando se ele já vendeu o ouro,
tem foto do videogame subtraído na residência das vítimas, tem foto do ouro também subtraído na residência da vítima, tem uma foto da caminhonete ainda na casa da vítima que o Gleison Paiva tirou já utilizando o celular da vítima, tem a foto das vítimas deitadas na cama amarradas ali como se fosse um cárcere privado alí por eles, dentre outras informações relevantes.
O senhor se recorda de outras ocorrências envolvendo os réus além dessa?
Sim senhor Gleison Paiva ele fez um roubo no bairro primavera II uma vez portando uma faca que ele, ele fez um roubo a mão armada num estabelecimento comercial lá.
O Alisson Campos das neves já foi preso outras vezes também por delito da mesma natureza que é sempre levar uma caminhonete na região de fronteira e o roubo que ele foi preso foi numa situação alí no parque das ema
s.(...)”

O apelante, embora tenham negado a participação na execução do roubo, as versões apresentadas por ele e pelos corréus não se sustentam, pois se apresentam contraditórias e desconexas, totalmente dissociadas do conjunto probatório, e sem qualquer comprovação do álibi apresentado. Logo, não servem para descaracterizar as declarações feitas pelas vítimas e testemunha, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Portanto, sem razão a defesa.

No que concerne ao reconhecimento fotográfico, impende consignar que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo. Veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação.
O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como prova da autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie
.

2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”

Conforme se verifica na sentença transcrita e pelas demais provas constantes nos autos, as vítimas reconheceram o apelante como sendo um dos autores do crime, afirmando inclusive que ele era um dos que portava arma de fogo, sendo o reconhecimento confirmado em juízo de forma induvidosa por ambos.

Considerando, principalmente, os delitos patrimoniais que normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante, inexistindo no feito qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, daí o porquê de suas afirmações não serem desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Vejamos os entendimentos jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPP – RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE INALTERADA – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO NA ARMA UTILIZADA NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2o, “A” DO CP – MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição
. (...)

(N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima , coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu no 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap no 142679/2017)

(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”

No mesmo sentido, trago recentes julgados dessa Corte de Justiça:

“
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010457-78.2018.8.11.0002 APELANTE: WESLEY DE ANUNCIACAO ARRUDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA , CORROBORADA COM AS DECLARAÇÕES DE AGENTE PÚBLICO – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE SE MOSTRA EFICIENTE A POSITIVAR A AUTORIA DO ILÍCITO – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – EX VI DO ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se há nos autos elementos probatórios judicializados suficientes – palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações de agente público - para indicar, sem margem de dúvidas, a materialidade e a autoria do delito, inviabiliza-se a absolvição do recorrente consubstanciado no princípio do in dubio pro reo
. 2. O direito à autodefesa permite que o acusado permaneça em silêncio e que não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso opte por fazer uso, tal direito não é absoluto. Por conseguinte, o delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o acusado atribui-se a falsa identidade, para o qual não se exige resultado naturalístico. Portanto, não se confunde o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa. 3. Considerando que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o quantum de 4 anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado, ex vi do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 4. Recurso defensivo desprovido.

(N.U 0010457-78.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, IMPOSIÇÃO DE APENAMENTO MÍNIMO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal
. 2. Carecem de interesse recursal os pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva, imposição de pena mínima e concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto foi reconhecida a prática de uma só conduta ilícita, tornando descabida a incidência da figura do crime continuado; demais disso, a reprimenda restou estabelecida no patamar mínimo possível previsto pelo legislador, e a própria sentença garantiu ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação.

(N.U 0000586-85.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Assim, o reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade.

Passo à análise do pedido subsidiário, para que seja decotada a majorante prevista no § 2°-A, inc. I (emprego de arma de fogo) do artigo 157, do Código Penal, ante a ausência de apreensão e perícia para comprovar sua lesividade.

Pelos depoimentos já transcritos, tenho que não assiste razão à defesa, visto que a
s vítimas foram categóricas ao afirmar ter sido o crime praticado por três indivíduos que, utilizando-se de arma de fogo, praticaram o crime, mantendo-as em cárcere privado por período superior a duas horas mantendo-as inclusive trancadas para facilitar a fuga.
Frente a essa certeza, desnecessária a apreensão ou perícia da arma de fogo utilizada para a prática criminosa.

Faz-se importante registrar o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, no sentido de que a incidência da majorante elencada no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, da Matriz Penal, prescinde a apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, a efetiva utilização do artefato no cometimento do crime.

Acerca do assunto é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA E ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA E DE PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a qualificadora do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, quando o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes. 2. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para a análise da alegação de que teria ocorrido crime continuado, o que não pode ser feito na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Ordem denegada. (STF - HC: 99269 RS , Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 24/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 15-02-2012 PUBLIC 16-02-2012). Grifei e Destaquei

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

4. Acerca da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

5. O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e com a participação de três indivíduos. O número agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo.

6. Writ não conhecido.

(HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)

No mesmo sentido, decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – RECONHECIMENTO DO APELANTE EFETUADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA E CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DO OFENDIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO BÉLICO UTILIZADO PELO APELANTE – IRRELEVÂNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO – PALAVRAS DA VÍTIMA – POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA – 3. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO POR MAIS DE UM INDIVÍDUO – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA COLHIDA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – 4. POSTULADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, B, DO CÓDIGO PENAL – 5. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO PELO APELANTE DO REQUISITO OBJETIVO – DELITO PERPETRADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E SANÇÃO QUE ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – 6. APELO DESPROVIDO. (...)
A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, se por outros meios de prova fica comprovada sua utilização no delito, especialmente pelos depoimentos fornecidos pelas vítimas. Além disso, a falta de submissão do artefato bélico a exame pericial para se aferir sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida majorante, tendo em vi
sta que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido. Omissis 3. O pleito de afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas não deve ser acolhido, eis que as provas amealhadas para este álbum processual demonstram que o delito foi cometido por mais de uma pessoa, ficando evidente que os indivíduos agiram com unidade de propósitos e de forma efetiva na empreitada criminosa. Omissis 6. Apelo desprovido. (Ap 65860/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 28/11/2017) Destaquei.

No mesmo sentido: (Ap 65898/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017).

Vejamos o que nos orienta o professor Cleber Masson:

“O entendimento atual do Plenário do Supremo Tribunal Federal é no sentido de serem desnecessárias, para fins de aplicação da causa de aumento de pena previsto, a apreensão da arma e sua respectiva perícia, desde que seu emprego e potencial lesivo sejam provados por outros meios.” (sic. Código Penal Comentado, Editora Método, pg. 621).

Não é novidade na seara jurídica que, o crime sendo cometido sem a presença de outras pessoas, a palavra da vítima se revela suficiente para provar a existência do uso da arma, dispensando a prova pericial para o convencimento a respeito, fazendo prevalecer, neste ponto, a prova oral.

Portanto, estando devidamente comprovado nos autos o uso da arma de fogo durante a prática do delito de roubo, mantém-se a causa de aumento de pena descrita no artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal.

De igual modo, o afastamento da majorante em relação à restrição da liberdade das vítimas resta inviabilizado, pois, tiveram, comprovadamente, sua liberdade restringida pelos acusados, sendo mantidas sob a mira de arma de fogo, ameaças e vigilância por parte destes, durante período superior a duas horas, enquanto os denunciados reviravam a casa em busca de objetos e, após, para facilitarem a fuga.

Nessa senda, demonstrada a restrição à liberdade das vítimas pelos acusados, com intuito de subtrair a res furtiva, assegurando-se assim o sucesso dos acusados na empreitada criminosa, faz-se imprescindível a aplicação da majorante pela restrição à liberdade das vítimas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.o, INCISOS I, II E V C/C ART. 70 [POR QUATRO VEZES, EM CONCURSO FORMAL] C/C ART. 158, §3.o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA FIXAÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS IDÔNEOS PARA DESABONAR A CULPABILIDADE DO AGENTE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APELANTE QUE AGIU COM EXTREMADA AGRESSIVIDADE – ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – IDONEIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, §2o, V, DO CP ANTE O CERCEAMENTO DO STATUS LIBERTATIS DAS VÍTIMAS POR CERCA DE DUAS HORAS – MIGRAÇÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA A FIM DE MACULAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.1. Tendo em vista que a violência e a grave ameaça empregadas pelo insurgente foram exacerbadas, máxime porque se encontrava em posição de domínio frente aos sujeitos passivos, os quais se mostraram colaborativos e, ainda assim, sofreram com tapas; arremessos em suas faces de bens que não agradavam os agentes; ameaças de morte mediante o encostamento de armas engatilhadas em suas cabeças; e ainda foram obrigados a ouvir que uma das vítimas do sexo feminino só não seria abusada sexualmente porque supunham estivesse em período menstrual; faz-se impositiva a manutenção da carga negativa imposta na culpabilidade do agente, porquanto acentuada a reprovabilidade da conduta.2.
Levando em consideração que a restrição da liberdade das vítimas perdurou por aproximadamente duas horas, lapso temporal considerado pela Corte Cidadã como juridicamente relevante, cabível o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso V do §2.o do art. 157 do Código Penal,
bem como a sua migração para a primeira fase da dosimetria penal no propósito de negativar as circunstâncias do crime, conforme disposto no Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT.3. Ratificação da reprimenda arbitrada em primeiro grau de jurisdição. (Ap 47139/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)”

Quanto ao pedido para que seja considerado crime único, melhor sorte não assiste à defesa, pois, conforme se verifica na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70, do Código Penal. Senão, vejamos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - Só é possível a consunção do crime de roubo pelo de latrocínio (infração mais grave) quando as ações criminosas (subtração do patrimônio e lesão à vida) forem praticadas contra uma mesma vítima. Não havendo homogeneidade de execução na prática dos delitos de roubo e latrocínio, inviável falar-se em crime único quando a ação delituosa atinge bens jurídicos distintos de diferentes vítimas, devendo incidir, à hipótese, a regra do concurso material, tal como ocorreu na espécie. II – Denegação da ordem.

(HC 115580, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As circunstâncias do caso concreto evidenciam o grau mais elevado de periculosidade e reprovabilidade da condutas do agravante, que praticou a empreitada criminosa com mais outros dois agentes, em superioridade numérica, com o emprego de grave ameaça, utilização de armas de fogo e realização de disparos durante a fuga, ensejando um tratamento mais rigoroso na dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família" (AgRg no AREsp 1.651.955/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2020).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 588.314/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)”

Valho-me do verbete do Enunciado 34 do TJMT, para aplicação ao presente caso:

“ 34. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

Assim, da forma como praticado o crime em comento, a grave ameaça empregada, bem como em razão da prática ter atingido patrimônios distintos de vítimas diferentes, demonstrada está, com perfeição, a figura jurídica do concurso formal descrito no artigo 70, do Código Penal, não havendo que se falar na exclusão do concurso de crimes em voga.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
A
lisson Campos das Neves, Gleidson Paiva Rodrigues dos Reis e Anderson de Queiroz Pereira
,
mantendo a sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021